Tribunal: TJSP
Processo: 2071933-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios fixados em "10% do valor da causa R$500,00, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil". Recurso interposto contra a decisão que reconheceu erro material e manteve apenas o valor nominal de R$500,00. Impossibilidade de modificação ex officio do critério legal após o trânsito em julgado. Violação à coisa

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios fixados em "10% do valor da causa R$500,00, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil". Recurso interposto contra a decisão que reconheceu erro material e manteve apenas o valor nominal de R$500,00. Impossibilidade de modificação ex officio do critério legal após o trânsito em julgado. Violação à coisa julgada material. Tema 1076 do STJ. Valor da causa considerável (R$140.000,00). Sentença que adotou critério percentual e não fixação por equidade prevista no §8o do mesmo artigo. Vedação à fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado. Interpretação sistemática que privilegia a fundamentação legal expressa e o critério percentual adotado na sentença transitada em julgado. Decisão que não promove alteração no título judicial transitado em julgado, mas confere a ele interpretação adequada e coerente com o sistema jurídico. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo judicial. Recurso provido.